Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL E MULTA RESCISÕRIA. BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS NO IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A ação de consignação em pagamento nas locações é cabível quando o locador se recusa injustificadamente a receber o aluguel, mesmo após notificação adequada por parte do locatário; quando o locador não oferece meios adequados para o pagamento do aluguel; quando há dúvida razoável sobre a validade ou a existência da obrigação de pagamento; e quando o locador não cumpre suas obrigações contratuais, como, por exemplo, a manutenção adequada do imóvel.
2. Após o término do prazo do contrato, nenhuma das partes é obrigada a renovar a locação, especialmente quando não há acordo em relação ao valor do aluguel. A renovação do contrato, nesses casos, depende da vontade expressa das partes e das negociações realizadas entre elas.
3. Inviável a ação de consignação de pagamento com a finalidade de conferir ao locatário a possibilidade de depositar em juízo o valor da locação que entende ser cabível.
4. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a majoração do valor de aluguel de imóvel devido à valorização do bem, mesmo que decorrente de benfeitorias feitas pelo locatário (REsp 1411420/DF).
5. A cláusula contratual que incorpora a renúncia ao direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas pelo locatário encontra guarida nos artigos 35 e 36 da Lei n. 8.245/91.
6. Conforme a vontade manifestada das partes no contrato, o locatário renunciou à posterior indenização de eventual benfeitoria realizada no imóvel, sendo válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme o teor da Súmula 335 do STJ.
7. Nesse contexto, não se pode concluir ter havido descumprimento contratual do locatário, considerando-se, inclusive, que, ao realizar a consignação em pagamento, o devedor demonstrou sua intenção de cumprir a obrigação, oferecendo valor que, reitere-se, não se afigurava desarrazoado em face do apurado no laudo pericial, ao contrário daquele pretendido pelo locador, sendo possível, portanto, a exclusão da multa rescisória.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.